Tribunal: STF
Processo: HC 243567
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cassio Campos Marcelino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como coator o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Regional da Vila Mimosa. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, ainda que se considere como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n° 1500514-78.2023.8.26.0548, permaneceria inadmissível o habeas corpus. 



    É que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Por fim, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (04/06/2024). 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente